Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DE PARTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Conforme entendimento firmado no REsp 1136144/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito repetitivo, Tema 262, “o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória”.
3. Recurso conhecido e provido.